Tribunal: TJPA
Processo: 0814815-23.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814815-23.2019.8.14.0006

APELANTE: JOCIVALDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO.

NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3.Indenização por danos morais prevista em sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aquém do praticado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não podendo ser reduzido em sede recursal.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7329765, por meio da qual neguei provimento, e, de ofício, reformei parcialmente a sentença para determinar que, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
Josivaldo dos Santos Silva
.

Resumo da inicial,

em 15 de maio de 2019, o agravado foi abordado em sua residência por quatro policiais civis, de posse de mandado de prisão expedido em seu nome, tendo adentrado sua casa e revirado seus pertences em busca de provas de cometimento de possível crime.

Foi informado pelo autor da ação que o mandado de prisão foi expedido em nome de homônimo seu,
com filiação e data de nascimento diferentes,
o que foi informado aos agentes públicos, tendo sido ainda assim conduzido à delegacia dentro de viatura de polícia, onde apresentou documentação demonstrando não se tratar da pessoa buscada, momento em que foi liberado. Contudo precisou procurar a Defensoria Pública para impetração de habeas corpus, de forma a não correr o risco de ser preso novamente.

Inconformado, o agravante alega que cabe nulidade da decisão recorrida visto que os fatos foram analisados de forma genéricas, não sendo apreciada as questões ao caso concreto.

Menciona ainda que a decisão atacada carece de reforma visto que a atuação policial se deu dentro da legalidade, tendo os agentes públicos agido em estrito cumprimento de deveres legais, inexistindo ato ilícito ou dano moral que possam ser atribuídos ao poder público, se referiu ainda sobre a excludente da responsabilidade civil, cita o art. 188, I do código civil.

Aponta ainda sobre improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando que a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, foi um valor exorbitante, assim pede redução sobre o valor indenizatório.

Dessa forma, pede a reformar a decisão, rogando desde logo pelo provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões conforme Id. 7896229

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como se nota, irrepreensíveis os termos do decisório agravado, eis que, repiso, amparado na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção.

Restou verificado no caso em tela a sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará, a partir de prisão ilegal perpetrada contra o agravado, realizada em cumprimento de mandado de prisão expedido em face de homônimo do requerente, tendo este sido levado para Delegacia de Polícia em viatura de polícia, mesmo após apresentação de documentos que comprovavam não se tratar da pessoa buscada.

Quanto a ponderação sobre a responsabilidade objetiva sobre a fazenda pública, restou verificada na decisão ora recorrida que o caso em tela se amolda ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República que consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na responsabilidade objetiva, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente
e, por consequência, para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015). (grifo nosso).

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

De qualquer modo, é preciso frisar novamente sobre o teor da r. sentença de primeiro grau uma vez que o recorrente alegou a decisão recorrida não aprofundou sobro o caso concreto, pôs bem foi verificado que a conduta lesiva dos agentes de não agir com a devida cúria na identificação do Autor e efetuar incorreta abordagem no cumprimento do mandado, pois no momento da ação podia ser verificada a homonímia, situação está que originou inclusive a interposição de ação preventiva no intuito de evitar abordagens similares, uma vez que fora expressamente reconhecido na contestação que o Delegado mandou o autor andar com seu documentos, contudo, no caso concretos dos autos,
os documentos não foram o suficiente para comprovar a identificação por parte dos policiais.

Foi mencionado sobre erro da administração pública, que não tomou as cautelas devidas na elaboração do mandado de prisão, direcionando os agentes policiais à residência da pessoa errada, verifica-se que o autor foi exposto à constrangimento indevido, tendo sua honra e imagem afetadas a partir da condução à delegacia de polícia dentro de viatura policial.

E ainda, como relatei na decisão cabia aos agentes policiais, diante da apresentação de documentação, por parte do autor, que demonstrava haver erro no mandado de prisão expedido, confirmar sua validade antes de efetuarem a prisão do requerente, sob pena de lesarem uma pessoa inocente em sua honra, conforme veio a acontecer.

Dessa forma, com base na análise do caso concreto mantenho a decisão recorrida, uma vez que resta completamente caracterizada a ilicitude da conduta dos agentes públicos.

Sobre questionamento sobre o valor da indenização por danos morais, aduzindo o agravante que pela ausência de dano e desproporcionalidade da quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirmo que não merece provimento uma vez que, como relatei na decisão recorrida do modo que,

aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. No caso do Estado, por força da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, do texto constitucional supracitado, em aplicação da teoria do risco administrativo, fica ele responsável por reparar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. essas balizas em mente, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Trata-se na origem de ação indenizatória em que se alega erro praticado por agentes estatais em razão de tentativas reiteradas de se cumprir contra o autor mandado de prisão, o qual fora expedido em face de pessoa homônima. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No tribunal, foi dado provimento a apelação para reformar a sentença, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - No que trata da apontada contrariedade aos arts. 884, 944 e 945, todos do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 237-238): "[...] No que refere à quantificação do dano, levando em consideração que não consta elementos probatórios nos autos de que o constrangimento vivenciado pelo autor/apelante tenha excedido à visita de agentes policiais à sua residência realizada mesmo após esclarecido o fato de se tratar o acusado de pessoa homônima, a nosso sentir, se mostra suficiente para compensar sofrimento suportado pelo demandante a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), o qual atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade." Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto recorrido, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, deduziu que o valor fixado a título indenizatório por dano moral atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que, concluir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, demandaria o revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, procedimento impossível pela via estreita do recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". III - Ademais, também é assente nesta Corte o entendimento de que, em regra, somente é admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada nas instâncias inferiores, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo essa a hipótese dos autos, uma vez que estabelecida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em situações análogas, os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no REsp 1741058/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), DJe 27/09/2018; REsp 1737028/CE, Rel. Ministro Herman Bejamin, DJe 23/11/2018 e AgRg no AgRg no AREsp 602.463/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/10/2015. IV - Nesse passo, a incidência da Súmula n. 7/STJ também impossibilita a análise do dissídio jurisprudencial suscitado. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1346907 RJ 2018/0209145-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019) (destaca-se).

Dessa forma, demonstrando-se a condenação imposta ao Estado do Pará na presente demanda aquém do padrão indenizatório fixado pela corte superior, razão pela qual não pode ser reduzido, da forma como pleiteada pelo agravante.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022